Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745319-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JOSE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta contra sentença do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em embargos de terceiro. O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas, bem como por ausência de fundamentação. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, afirma ter adquirido o automóvel constrito em 08/04/15, quando não havia ação judicial ou protesto em nome do vendedor, o que evidencia a sua boa-fé. Aduz que a sentença deixou de se manifestar quanto aos documentos apresentados, notadamente o contrato de compra e venda do veículo e o recibo de pagamento. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a constrição que recai sobre o automóvel, ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, em provimento definitivo, a reforma da sentença para acolher os embargos de terceiro, ou, pelo menos, para cassar a sentença e possibilitar a oitiva das testemunhas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, descabe cogitar da atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos de terceiro, porque tal providência, por si só, não teria o condão de livrar o bem litigioso de eventual constrição. Não obstante, cabe, em tese, antecipação da tutela recursal, notadamente para evitar o perecimento do direito, se presentes os requisitos específicos. Sendo assim, nesta fase do procedimento do apelo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, note-se não ter sido decretada a penhora da camionete, mas, apenas, anotada a sua indisponibilidade por meio do sistema Renajud, conforme decisão e certidão de IDs nos 134423592 e 134444552 dos autos no 0718116-14.2018.8.07.0001. Ante a informação de que o veículo estaria gravado com alienação fiduciária em garantia a favor da Caixa Econômica Federal, o embargado, quando intimado a diligenciar perante o agente financeiro para averiguar a situação do financiamento, não cumpriu a determinação, requerendo medida diversa, qual seja, a busca por outros bens penhoráveis, por meio do sistema Infojud. Logo, não havendo formalização da penhora do automóvel, nem tendo o credor demonstrado interesse concreto em viabilizar a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do devedor no processo principal, não se vislumbra urgência que justifique a adoção de qualquer medida imediata. Por outro lado, ausente a urgência, resta prejudicada a análise do outro requisito, atinente à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se e, em seguida, tornem os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator